Tribunal: TJDFT
Processo: 0749660-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a correção monetária dos valores exequendos por índices aplicáveis aos tributos federais, incluindo a taxa SELIC, desde 01/04/1995.
O agravante sustenta que deve ser aplicado o INPC até 31/05/2018, com juros de mora de 0,5% ao mês, e a partir de 01/06/2018, a taxa SELIC, sem cumulação com juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se é legítima a aplicação da taxa SELIC na atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública; e (ii) se a incidência da SELIC deve ocorrer sobre o montante atualizado até 02/06/2018, sem cumulação com juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, qual seja, 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905), reconheceu a legitimidade da aplicação da SELIC, vedando sua cumulação com outros índices.
6. Nos termos da legislação distrital, a correção monetária deve seguir o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018 (01/06/2018), momento em que passa a incidir a taxa SELIC, exclusivamente.
7. A taxa SELIC deve incidir de forma simples, apenas sobre o montante atualizado até 02/06/2018, conforme entendimento consolidado no TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a incidência do INPC até 31/05/2018, com juros de mora de 0,5% ao mês, e a partir de 01/06/2018, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, de forma simples, sobre o valor atualizado até essa data.
Tese de julgamento: “1. A atualização de créditos devidos pela Fazenda Pública deve observar o INPC até 31/05/2018, com juros moratórios de 0,5% ao mês. 2. A partir de 01/06/2018, aplica-se a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado até essa data, sem cumulação com juros moratórios.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 100; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 489, § 3o; LC/DF no 943/2018.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22/02/2018; TJDFT, Acórdão 1613277, 07192443320228070000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06/09/2022.